Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707413-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVERALDO PEREIRA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 147153517, dos autos referência): Vistos etc. Retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica, IDs 146817467e 144057897, respectivamente. Em impugnação, o DF alega, em síntese, a ilegitimidade passiva, pois não seria o responsável pelos descontos de imposto de renda na folha de pagamento do autor, pois não há vínculo jurídico entre as partes e, por último, excesso de execução. Passo a analisar. De início, afasto a preliminar de ilegitimidade alegada pelo DF, pois a questão não se relaciona a com a existência de vínculo empregatício e/ou profissional. O título exequendo visa o ressarcimento de tributo indevidamente recolhido, o qual no caso é recolhido aos cofres públicos do DF, nos termos do art. 157 da CF, inciso I. Assim, não verifico a ilegitimidade ora alegada. Quanto ao excesso de execução, as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Opostos embargos declaratórios, foi proferida a decisão integrativa de ID 149604260, dos autos referência: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 14715318 -. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a sentença está eivada de omissão e contradição, pois não fixou a alíquota de IR a ser aplicada neste feito. Contrarrazões no ID 149286589. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo que assiste razão ao opoente, pois a decisão atacada não definiu qual alíquota de IR aplicável aos autos. Assim, retifico a Decisão de ID14715318 para esclarecer que alíquota a ser adotada neste caso é aquela estabelecida pela legislação tributária vigente a época de cada ficha financeira apresentada nos autos. Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos para determinar que a Contadoria Judicial cumpra o já determinado na Decisão de ID14715318 , com a aplicação da tabela de IR vigente à época de cada ficha financeira apresentada nos autos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Nas razões do recurso, relata que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação ordinária n. 701159-81.2018.8.07.0018, cuja decisão condenou o agravante à repetição do indébito referente ao recolhimento de IRPF sobre o auxílio pré-escola/creche nos últimos 5 anos. Narra que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, porém foi rejeitada. Defende que os cálculos apresentados pelo agravado fizeram incidir alíquota (27,5%) superior à utilizada à época dos descontos, incorrendo em excesso de execução. Sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, a fim de aguardar o julgamento do Tema n. 1169/STJ. No mérito, requer a reforma da decisão para declarar o excesso de execução, adotando a planilha acostada à impugnação, e para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia sobre os cálculos. Preparo não efetuado, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença transitada em julgado em 14/06/2018, proferida nos Autos da Ação Ordinária n.o (PJE 0701159-81.2018.8.07.0018) movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal SINDSER/DF em face do Distrito Federal. A sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento dos valores descontados indevidamente de IRPF sobre as parcelas de auxílio pré-escola/ auxílio creche, à repetição do indébito referente aos últimos 05 (cinco) anos. O agravante requer a suspensão do processo sob o argumento de que a questão controvertida se amolda ao Tema n. 1.169, sob julgamento repetitivo pelo STJ. Em que pese o alegado, sem razão o agravante. A matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.169), submetida a julgamento dos recursos repetitivo versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso em comento, a controvérsia cinge-se sobre excesso de execução. Mais precisamente, sobre o percentual das alíquotas do imposto de renda aplicadas ao auxílio creche indevidamente, o que não coaduna com a questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ. Portanto, inexiste óbice ao prosseguimento do feito. Nessas circunstâncias, não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator